Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE TEA. TRATAMENTO CLÍNICA DESCREDENCIADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 DIAS. NECESSIDADE. AUSENTE CLÍNICA EQUIVALENTE.
1. A Resolução da ANS n. 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, reconheceu o direito à cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem, e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo.
2. Deve ser garantido às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o tratamento multidisciplinar indispensável ao atendimento de suas necessidades, conforme previsão da Lei n. 12.764/2012, artigo 3o, III, “b”.
3. Segundo dispõe o art. 17, § 1o, da Lei 9.656/98, é facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
4. Negou-se provimento ao recurso.